Tribunal: TJDFT
Processo: 0702362-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702362-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 119096927) interpostos por KIMBERLY - CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA contra decisão unipessoal deste Relator (ID 32079894), na qual indeferi o pedido de tutela antecipada em caráter incidental requestado pela embargante nestes autos da petição cível à baila. A embargante aponta erro de premissa e vício de omissão na aludida decisão singular, defendendo, em apertada síntese, que “(...) não pode esperar o julgamento do recurso de apelação, visto que a nova Lei Complementar, em que pese publicada apenas em 5 de janeiro de 2022, contrariamente ao quanto determinado pelo STF e ao pedido da ora Embargante, já está produzindo efeitos, em contrariedade aos princípios da anterioridade.” Aduz que “(...), em razão deste fato novo, considerando a iminente cobrança do DIFAL pelo Distrito Federal e, consequentemente, a iminente violação aos princípios da anterioridade nonagesimal e anual por parte do Embargado, as Embargantes distribuíram o presente pedido de tutela visando a (i) autorização para realizar depósito judicial referente ao montante controverso e (ii) tutela jurisdicional que suspenda a exigibilidade dos valores a serem indevidamente cobrados a este título neste exercício de 2022, até que o julgamento final ocorra e venha a confirmar a r. antecipação de tutela.” Sustenta ser prescindível a análise mais aprofundada da demanda para se constatar a probabilidade do direito, o qual, segundo o defendido, está alicerçado em princípios constitucionais. Destaca a necessidade da concessão da medida provisória de urgência, ante a exação combatida na APC no 0701204-80.2021.8.07.0018. Com base nesses argumentos acima sumariados, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, para “(i) nos termos do artigo 151, II e IV do CPC/2015, suspender a exigibilidade dos créditos tributários de DIFAL durante o exercício de 2022, autorizando o depósito judicial do montante em discussão; (ii) que seja determinado que Requerida se abstenha de aplicar qualquer sanção ou penalidade às Requerentes, em razão do não recolhimento do DIFAL no período, tais como, exemplificativamente, o impedimento do trânsito de mercadorias ou a sua apreensão pela fiscalização (“barreira fiscal”), o cancelamento de inscrição estadual, o cancelamento de regimes especiais, cadastros como substituto tributário ou inscrições auxiliares, inscrição dos débitos em CADIN, o protesto dos débitos em cartórios, o registro dos débitos em cadastros de devedores (ex: Serasa, SPC), o impedimento à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (art. 206 do CTN), a inscrição dos débitos em Dívida Ativa, e a cobrança dos débitos em juízo (Execução Fiscal).” (ID 33079894) Contrarrazões da parte adversa (ID 33383203), pugnando pela rejeição dos presentes embargos declaratórios. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil - CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, do aludido estatuto processual. Trata-se de embargos de declaração (ID 119096927) interpostos por KIMBERLY - CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA contra decisão unipessoal deste Relator (ID 32079894), na qual indeferi o pedido de tutela antecipada em caráter incidental requestado pela embargante nestes autos. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fático, jurídicos e probatórios despontados dos autos, afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece do(s) defeito(s) que lhe fora(m) imputado(s). Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em exame, primeiramente, cabe destacar que erro de premissa não é corrigível pela via escolhida. Vê-se, de pronto, que a embargante almeja a modificação do entendimento apreendido na decisão monocrática vergastada transversamente. E a despeito de ter arguido também omissão – que seria passível de correção por esta via recursal –, as alegações sustentadas pela embargante quanto ao vício cabível se mostram desprovidas de lastro fático e jurídico, e igualmente desembocam naquela pretensão modificativa do posicionamento adotado na decisão unipessoal recorrida por via inadequada. Cumpre realçar que, embora a embargante consigne a desnecessidade de análise mais aprofundada para se aferir a verossimilhança do direito invocado, há um significativo de controvérsias discutindo a cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS (ICMS-DIFAL) nos Tribunais pátrios. E inobstante a Corte Constitucional tenha há bem pouco tempo atrás julgado o Tema 1.093, de repercussão geral (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021), os julgamentos de cada demanda pendente de apreciação inafastavelmente deverão levar em consideração as diversas particularidades relevantes de cada caso, em cotejo com os parâmetros fixados no referido tema. Não é demasia frisar que, malgrado a Excelsa Corte tenha fixado a tese de que “[a] cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, cada controvérsia será julgada de acordo com os fatos e provas emergidas dos respectivos autos. Conquanto o princípio da anterioridade seja alçado à categoria dos direitos fundamentais, a ser observado tanto na seara administrativa, e, mormente, na judicial, sua aplicação não deve se dá dissociada das observâncias de normas processuais de igual patamar, a exemplo dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, dentre outros. E isso foi bem explicitado na decisão fustigada, ressaltando inclusive outras questões processuais que eventualmente poderão surgir no bojo do Proc. no 0701204-80.2021.8.07.0018. A propósito, calha transcrever, verbo ad verbum, trecho das razões de decidir delineadas na decisão atacada a fim de se evidenciar ainda mais a motivação do indeferimento da tutela de urgência buscada, a todo custo, pela embargante: (...) No particular, mister ressaltar que a ora requerente ajuizou mandado de segurança preventivo (Proc. no 0701204-80.2021.8.07.0018), no qual se insurge contra atos, reputados como coatores, praticados pelo Subsecretário da Receita do Distrito Federal, relacionados à cobrança periódica do Diferencial de Alíquota de ICMS (ICMS-DIFAL) sobre as vendas de mercadorias efetuadas a destinatários não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. A segurança fora denegada pelo Juízo a quo. Apelo contra aquela sentença distribuído a este mesmo Relator. Com o pronunciamento do STF sobre o Tema 1.093, de repercussão geral (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021), processo fora analisado por este Relator e já estava pautado para julgamento pelo Colegiado Revisor na 30a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (18/08 a 25/08), mas diante da quantidade de ações versando sobre a mesma temática e da existência de embargos de declaração em face daquele julgado, por prudência e precaução, determinei a suspensão/sobrestamento daqueles autos, até que haja a solução definitiva dos embargos declaratórios interpostos no mencionado recurso extraordinário, mediante a publicação do respectivo acórdão, fechando, com a certidão do respectivo trânsito em julgado, os paradigmas do precedente condutor do Tema em comento. Não bastasse isso, há especificidades que brotam da controvérsia travada no mandado de segurança, especialmente relacionadas à modulação dos efeitos da resolução dada ao Tema 1.093 pelo STF no caso concreto, que demandam uma mais profunda averiguação, não alcançável em sede de cognição rasa e sumária, própria das tutelas de urgência. Frise-se, por oportuno, que as particularidades da causa que vindicam uma verificação casuística mais detalhada são alheias à questão da constitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, que já não comporta a reabertura da discussão com a pacificação dada pela Corte Constitucional ao multicitado Tema. Ademais, a requerente invoca a ocorrência de fato novo, atrelado à edição e publicação da Lei Complementar no 190/22, norma esta que, segundo o asseverado, malfere os princípios da anterioridade nonagesimal e anual. Este ponto também exige uma análise com maior acuidade, inclusive sobre o cabimento de sua suscitação e de sua eventual repercussão e extensão no deslinde do julgamento da apelação no Proc. no 0701204-80.2021.8.07.0018. Ademais, nesse momento de cognição rasa e perfunctória, não é possível projetar que, até o regular julgamento do recurso de apelação nos autos do Proc. no 0701204-80.2021.8.07.0018 – o que já está bastante próximo, eis que apenas de se aguarda a publicação do acórdão dos embargos de declaração já rejeitados em 18/12/2021 (Informações disponíveis em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5994076) –, se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o provimento ora deduzido. Nesse cenário, não reputo demonstrado os requisitos ensejadores da pretendida medida de urgência. (...) Sendo assim, no caso vertente, não se denotam os vícios suscitados pela parte embargante, mas, em contrapartida, observa-se que a decisão combatida decidiu, de maneira fundamentada, acerca da prudência e do zelo necessários na condução do processo, especialmente por tratar de causa que envolve a cobrança de tributos de significativa monta, o que atrai sobremaneira a normatividade derivada do art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, que impõe também aos magistrados a consideração das consequências práticas de suas decisões. E nessa toda de raciocínio, o deferimento da tutela de urgência, nos moldes requestados pela embargante, além de não encontrar agasalho na plausibilidade do direito despontada em grau suficiente para tanto, ainda esbarra na repercussão para os cofres públicos, que não deve ser desconsiderada em situações desta natureza, sobretudo por se tratar a decisão em testilha de caráter provisório com juízo sumário de cognição. Nesse descortino, depreende-se que os presentes embargos de declaração não merecem prosperar, visto que ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC. Consoante sabido e consabido, os embargos declaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. Estes não podem ser acolhidos, a pretexto de alegada(s) – e infundada(s) – mácula(s) na decisão embargada. À vista disso, somado às razões de decidir já explicitadas na decisão embargada, ratifico o entendimento lá assimilado. Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em liça, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Prossiga-se com o cumprimento da parte final da decisão de ID 32797416. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator